Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir os fatos comprovados por testemunhas, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão, conforme se depreende dos itens 2 e 3 do Acórdão, in verbis: “2. Das provas. No tocante às testemunhas ouvidas em audiência, a Recorrente não trouxe elementos que pudessem desacreditar as declarações expressadas perante o Juízo de primeiro grau. 3. Danos morais. As alegações do Autor e a prova testemunhal comprovam os insultos proferidos pela Ré em local de trabalho do Autor, perante clientes e outros funcionários. O dano moral pode ser definido como a lesão ao direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta e a sanção consiste na imposição de uma compensação, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Na hipótese, as ofensas proferidas pela Recorrida são aptas a causar danos à integridade psíquica do Autor, sujeitando a ofensora à sanção correspondente. Nesse sentido, os Acórdãos 1756313 e 1434244 das Turmas.”
4. Por fim, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/95, c/c o art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.